Tribunal: TJSP
Processo: 2001870-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Determinação de indicação das questões de fato e de direito controvertidas. Preparo do saneamento do processo que não possui conteúdo decisório. Inexistência de decisão interlocutória suscetível de impugnação. Art. 1.105 do CPC. Tema no 988 dos recursos repetitivos. Inaplicabilidade no caso concreto. Risco de dano irreversível constituído pelo comportamento processual da

Ementa:
Agravo de instrumento. Determinação de indicação das questões de fato e de direito controvertidas. Preparo do saneamento do processo que não possui conteúdo decisório. Inexistência de decisão interlocutória suscetível de impugnação. Art. 1.105 do CPC. Tema no 988 dos recursos repetitivos. Inaplicabilidade no caso concreto. Risco de dano irreversível constituído pelo comportamento processual da parte, e não pela determinação impugnada. Venire contra factum proprium. Impossibilidade, ademais, de antecipada verificação de cerceamento de defesa. Pretensão recursal, ademais, inviável. A regra do art. 357, caput, do CPC, não obriga o juiz a formular hipóteses defensivas e não impede a convocação da atividade cooperativa das partes na definição das questões controvertidas. Art. 6o, art. 10, e § 2o do art. 357 do CPC. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001870-51.2020.8.26.0000 Nuporanga Voto no 16.177-L
1
Registro: 2020.0000127566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001870-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante
GABRIEL MELO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001870-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
2
Agravo de Instrumento no 2001870-51.2020.8.26.0000
Agravante: Gabriel Melo de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Município da Estância Climática de Nuporanga, Iages - Instituto
de Apoio e Gestão À Saúde Iages e Pedro Barreto de Godoy Pereira
Comarca: Nuporanga
Voto no 16.177
Ementa:
Agravo de instrumento. Determinação de
indicação das questões de fato e de direito
controvertidas. Preparo do saneamento do
processo que não possui conteúdo decisório.
Inexistência
de
decisão
interlocutória
suscetível de impugnação. Art. 1.105 do CPC.
Tema
no
988
dos
recursos
repetitivos.
Inaplicabilidade no caso concreto. Risco de
dano
irreversível
constituído
pelo
comportamento processual da parte, e não
pela determinação impugnada. Venire contra
factum proprium. Impossibilidade, ademais,
de antecipada verificação de cerceamento de
defesa. Pretensão recursal, ademais, inviável.
A regra do art. 357, caput, do CPC, não obriga
o juiz a formular hipóteses defensivas e não
impede
a
convocação
da
atividade
cooperativa das partes na definição das
questões controvertidas. Art. 6o, art. 10, e § 2o
do art. 357 do CPC. Recurso não conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001870-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que, arrimada nas disposições do art. 6o e 10 do CPC, e em
preparo do saneamento do processo, determinou às partes que indicassem
circunstanciadamente as questões de fato e de direito controvertidas de
interesse sob pena de preclusão.
Argumenta o agravante, depois de postular a gratuidade
da justiça, e depois de sustentar o cabimento do recurso à luz da noção de
taxatividade mitigada, que há erro de procedimento porquanto aquilo que
foi demandado das partes é tarefa oficiosa do juiz nos termos do art. 357 do
CPC, com o que pede a atribuição do efeito ativo e a reforma da decisão.
É o relatório.
A gratuidade da justiça requerida deve ser deferida
exclusivamente no âmbito do presente recurso, prevenindo-se novos
incidentes.
No caso em tela, o que se tem é a convocação das
partes para se manifestarem sobre as questões de fato e de direito de
interesse, em despacho de preparo para o saneamento do processo.
Ao invés de se desincumbir do dever de cooperação
processual, a parte agravante deliberou enveredar pela senda da discussão
de direito enfocada no presente recurso.
O que daí se extrai é que inexiste decisão interlocutória
suscetível de impugnação pela via do agravo de instrumento, pois o
despacho em discussão nada decidiu na medida em que cuidou de mero
preparo do saneamento do processo.
Ainda que se vislumbre algum conteúdo interlocutório no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001870-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
4
despacho impugnado, tem-se que o risco de lesão irreversível que justifica
a aplicação da noção de taxatividade mitigada conforme o Tema no 988 dos
recursos repetitivos não se evidencia no caso em apreço.
O risco de lesão irreversível deve ser inerente ao
conteúdo da decisão interlocutória, e não aquele provocado pelo
comportamento processual da parte como se verifica no caso em apreço e
que se resolve com a aplicação da proibição do venire contra factum
proprium, isto é, em violação da boa-fé objetiva - art. 6o do CPC.
Ademais, eventual cerceamento de defesa decorrente do
ato de saneamento do processo é matéria que depende do exame dos
fundamentos de futura sentença, do que decorre a impossibilidade de
exame antecipado da matéria a pretexto de correção de erro de
procedimento.
Tais considerações são suficientes para que conclua
pela inadmissibilidade do presente recurso.
E ainda que assim não se entendesse, deve ser
registrada a manifesta improcedência da pretensão recursal.
O magistrado convocou a atividade cooperativa das
partes para o saneamento do processo, medida que por outra forma está
prevista no § 3o do art. 357 do CPC, nada havendo de errado nisto.
Ao contrário do que sustenta o agravante, a regra do
caput do art. 357 do CPC não é impeditiva do expediente observado pelo
magistrado que, ademais, não tem o dever de advogar pela parte e
estabelecer questões de fato e de direito controvertidas que não
compreende existentes no caso concreto e por simples hipótese de defesa.
Portanto, ainda que se entendesse pelo cabimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2001870-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16.177
5
recurso, a pretensão recursal não estaria a merecer acolhimento.
Por fim, adverte-se que a parte ora agravante deve
prevenir-se da concretização de comportamento processual desconforme a
exigência de boa-fé processual e caracterizador da litigância de má-fé pela
criação de incidentes manifestamente infundados e protelatórios.
Voto pelo não conhecimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator